Tribunal: TJSP
Processo: 1124911-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124911-05.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARINA
DA ROCHA GODY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1124911-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.276
Voto no 45.276
Apelação Cível n.o 1124911-05.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Apelante: Carina da Rocha Gody
Apelado: Banco Bradescard S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Galvão Medina
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória. Pedido de justiça gratuita
formulado nas razões recursais. Indeferimento do benefício com a concessão de
prazo de cinco dias para recolhimento do preparo. Intimação para recolhimento
não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Deserção. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 166/172, de relatório adotado, que condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 5.000,00.
Apela a autora (fls. 178/207) manifestando-se pela impertinência do
débito inquinado na inicial, pleiteando o provimento ao recurso com a consequente
procedente da ação.
Contrarrazões (fls. 209/219), manifestando-se a apelada pela manutenção
da sentença.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, pelo despacho de fls. 227, foi mantido o
indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante nas razões recursais,
determinando-se o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1124911-05.2016.8.26.0100 - São Paulo - T - Voto no 45.276
conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 101, § 2o, do CPC/15.
Da decisão a apelante interpôs agravo interno, cujo provimento foi
negado no v. acórdão de fls. 262/265, com o Voto n.o 44.844, de minha relatoria.
Assim, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para
recolhimento do preparo, o que implica na sua deserção (art. 1.007, CPC/15).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Declaratória Decisão que indeferiu
gratuidade judiciária Inconformada que não logrou êxito em comprovar
alegada hipossuficiência Aplicação do art. 101, § 2o do CPC Inércia -
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
(AI no 2151914-24.2016.8.26.0000; Rel. FRANCISCO CASCONI; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 06.09.2016)
APELAÇÃO
Benefício da justiça gratuita indeferido em primeira
instância Decisão que não fora objeto de recurso Renovação do pedido nas
razões do recurso de apelação Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da
inexistência da alteração da suficiente financeira da parte que justifique a
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §
2o, do CPC/2015 Descumprimento Recurso não conhecido.
(Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266; Rel(a) LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; 14a Câmara de Direito Privado; j. 05.09.2016)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator